Tribunal: TJMT
Processo: 1008954-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008954-19.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO DA SILVA - CPF: 163.064.901-59 (EMBARGANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), RAMONA SILVEIRA FERREIRA ROBERTO - CPF: 107.286.431-20 (EMBARGANTE), SANDRA DIAS DE ALMEIDA - CPF: 206.755.691-68 (EMBARGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO DA SILVA - CPF: 163.064.901-59 (EMBARGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), RAMONA SILVEIRA FERREIRA ROBERTO - CPF: 107.286.431-20 (EMBARGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), SANDRA DIAS DE ALMEIDA - CPF: 206.755.691-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E REJEITOU OS DECLARATÓRIOS DO RÉU.

E M E N T A

EMBARGANTE:

JOÃO ROBERTO DA SILVA E OUTRA

EMBARGADO:

SANDRA DIAS DE ALMEIDA

EMBARGANTE:

SANDRA DIAS DE ALMEIDA

EMBARGADO:

JOÃO ROBERTO DA SILVA E OUTRA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – ART.556 DO CPC/15 - EXTENSÃO DA ÁREA A SER PROTEGIDA NO ÂMBITO POSSESSÓRIO – DELIMITAÇÃO INICIAL DA AÇÃO REINTEGRATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PROTEÇÃO SOBRE ÁREA MAIOR QUE A DISCUTIDA E PLEITEADA – ART.141 DO CPC/15 - EMBARGOS DO AUTOR: ALEGADO ERRO MATERIAL – DISCREPÂNCIA ENTRE

O RESULTADO CONSIGNADO NO VOTO CONDUTOR E O REDIGIDO NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – ERRO SANADO – ACOLHIMENTO - ACLARATÓRIOS DA RÉ: ARGUIDO ERRO MATERIAL QUANTO À EXTENSÃO DA ÁREA A SER PROTEGIDA
– INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACLARATÓRIOS DO AUTOR ACOLHIDOS – ACLARATÓRIOS DA RÉ REJEITADOS.

Havendo erro material no resultado consignado na redação final do acórdão, no qual constou “recurso desprovido” quando, na verdade, o voto condutor do acórdão unânime estabelecia o “parcial provimento”, deve aquele ser corrigido para que prevaleça o resultado real.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Além disso, os embargos declaratórios não constituem o meio adequado para discutir a melhor interpretação a ser dada à prova constante dos autos.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

JOÃO ROBERTO DA SILVA E OUTRA

EMBARGADO:

SANDRA DIAS DE ALMEIDA

EMBARGANTE:

SANDRA DIAS DE ALMEIDA

EMBARGADO:

JOÃO ROBERTO DA SILVA E OUTRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o aresto de ID. n. 57233482 que deu parcial provimento ao apelo interposto por
JOÃO ROBERTO DA SILVA E OUTRA

tão somente para determinar

que a proteção possessória concedida à ré
SANDRA DIAS DE ALMEIDA
, em acolhimento a seu pedido contraposto, se restrinja à fração do imóvel, com uma área de uma área 184,39 m2, tal como delimitada na inicial reintegratória
.

Inconformados, embargam os autores apelantes em razões de ID. n. 57596472 ao argumento de que o aresto teria incorrido m erro material visto que, apesar de o relatório e o voto concluírem que o apelo foi provido em parte, na conclusão do acórdão constou que o recurso foi desprovido.

Por sua vez, embarga também a ré apelada em razões de ID. n. 57837485, sob a alegação de erro material eis que apesar de o voto condutor ter consignado que
“em trecho algum de sua contestação a ré apelada requereu proteção possessória sobre uma área de 623,09 m2”
, teria havido sim requerimento contraposto em relação à parte do imóvel relativa ao estacionamento existente na frente do seu restaurante, inclusive com croqui e memorial descritivo de tal área, de modo que, por força do §2o do art.322 do CPC/15, segundo o qual a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação.

Contrarrazões dos apelantes no ID. n.

59735972.

Sem contrarrazões da parte apelada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre que,
“o erro material que justifica o cabimento dos embargos de declaração relaciona-se a aspectos objetivos e revela uma discrepância entre a intenção do julgador e sua materialização, tornada pública pela decisão proferida; refere-se à expressão do julgamento, e não ao julgamento em si.”
(EDcl no AgRg nos EREsp 1382719/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/02/2017, DJe 15/03/2017)

Relativamente aos aclaratórios do autor apelante, estes merecem evidente aclaramento, haja vista a discrepância entre o que restou julgado pela Câmara – ou seja, o
parcial provimento
do recurso para que a proteção possessória concedida à ré, em acolhimento a seu pedido contraposto, fosse restringida à fração do imóvel, com uma área de uma área 184,39 m2, tal como delimitada na inicial reintegratória (ID. n. 57233482 - Pág. 9) – e o resultado consignado na conclusão do acórdão, isto é, que
“POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”
. (ID. n. 57059467 - Pág. 1)

Diante disso, corrijo o erro material apontado pelo autor para que onde se lê da conclusão do acórdão o resultado
“POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”
, leia-se
“POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”
.

Igual sorte, porém, não socorre à ré apelada.

Isso porque, de suas razões, não é possível vislumbrar a ocorrência e qualquer erro material sanável na via dos aclaratórios.

O que se pretende com tais embargos não é a evidenciação de um eventual erro material, mas sim de um possível
“error in judicando”
, o que não pode ser dirimido na via eleita.

Todavia, para rechaçar qualquer tipo de dúvida, a proteção possessória a ser garantida à ré apelada é apenas da área de 184,39m2 em que ela tocava seu restaurante, e não de toda a área matriculada.

Isso porque, o pleito reintegratório estava sim limitado aos 184,39m2 onde funcionava o restaurante. Vejamos o seguinte trecho da inicial:

“[...]

12. Mesmo com o transito em julgado,
a requerida não quer sair da propriedade em que ela ocupa, a saber, a área é de 184,39M2
;.

13. Nesta área está construído um restaurante ocupado pela Requerida, mas atualmente está fechado e sem ninguém morando lá, conforme fotografia em anexo.”
(ID. n. 49378530 - Pág. 4)

E no pedido de sua contestação, no qual aviou sua pretensão contraposta, a ré fez o seguinte pedido:

“4) [...]

a. Face ao caráter dúplice da ação de reintegração, do

disposto no Art. 556 do CPC e considerado que a posse exercida pela ré é mansa, justa, pacífica, escorada em título legítimo e já atendeu a todos os demais requisitos necessários à configuração da prescrição aquisitiva, seja a atual possuidora mantida na posse
do bem imóvel objeto da lide
, até o final do processo, com fundamento no artigo 1.210, § 2o, do Código Civil;”
(ID. n. 49379507 - Pág. 10)

Considerando assim, que o pedido inicial se refere à reintegração do autor em uma área esbulhada de 184.39m2, e que no pedido contraposto a ré objetiva ver-se “
mantida na posse
do bem imóvel objeto da lide”
, por certo que deve ser mantida a proteção possessória apenas sobre a em questão. Nada além disso.

Por essa razão, ao apreciar o pedido, o aresto assim consignou:

“[...].

Por outro lado, não se pode olvidar que segundo dispõe o art.556 do CPC/15

‘
É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.’

Significa isso dizer que, diante do caráter dúplice das ações possessórias, o réu pode demandar a proteção possessória em sentido exatamente oposto ao do(s) autor(es), podendo, também, pugnar pela reparação dos prejuízos decorrentes da perda ou moléstia temporárias da posse até então exercidas.

Diante disso, a proteção possessória pretendida pelo réu em contraposição à investida do(s) autor(es) deve ser aquela suficiente para anular a pretensão deste(s), não podendo extrapolá-la no que diz respeito à área sobre a qual recai questão possessória em si.

Considerando que, no caso dos autos, o pleito reintegratório referia-se a uma fração do imóvel com uma área 184,39 m2, não poderia o julgador singular ter estendido a proteção possessória invocada no pedido contraposto, a uma área maior, de 623,09 m2.

Ademais, ainda que assim não o fosse, não se pode perder de vista que, na linha do art.141 do CPC/15,
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”,
o que também se aplica, obviamente, ao pedido contraposto.

No caso, como bem frisou a parte autora, em trecho algum de sua contestação a ré apelada requereu proteção possessória sobre uma área de 623,09 m2.

Com isso, a sentença deve ser reformada em parte tão somente para que a proteção possessória concedida à ré, em acolhimento a seu pedido contrapostos, se restrinja à fração do imóvel, com uma área de uma área 184,39 m2, na qual funciona(va) o restaurante da apelada.” (ID. n. 57233482 - Pág. 8)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Afinal,
são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos
de declaração opostos pela ré/apelante, porém
acolho

os aclaratórios
do autor apelado para, sanando o
erro material apontado, corrigir o resultado do acórdão embargado para que, onde se lê
“POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”
, leia-se
“POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020